Tribunal: TJSP
Processo: 3011283-23.2013.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Ambiental. Anulatória de multa ambiental. Improcedência. Incêndio em canavial. Condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. Entendimento pacificado de que se aplica, à espécie, a regra da responsabilidade subjetiva. Embora incontroverso que o incêndio ocorreu nos limites das áreas de cultivo de responsabilidade da recorrente, falecem, nos autos,

Ementa:
Apelação. Ambiental. Anulatória de multa ambiental. Improcedência. Incêndio em canavial. Condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas. Entendimento pacificado de que se aplica, à espécie, a regra da responsabilidade subjetiva. Embora incontroverso que o incêndio ocorreu nos limites das áreas de cultivo de responsabilidade da recorrente, falecem, nos autos, elementos de prova idôneos que evidenciem a sua autoria. Incomprovado, ainda, tenha a autora se beneficiado com a queima da cana-de-açúcar, vez que o processamento da cana cozida tem custo mais elevado que a crua, o que representa prejuízo à apelante. Ausente demonstração do elemento subjetivo e do nexo de causalidade, se afigura, de rigor, a mitigação da presunção relativa decorrente do ato administrativo. Anulação do AIIPM. Sentença reformada. Recurso provido.